Tribunal: TJDFT
Processo: 0730595-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730595-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO SILVA DE ASSIS AGRAVADO: CASSIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALVARO SILVA DE ASSIS tendo por objeto despacho de cunho decisório proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizado contra CASSIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA SOUSA, processo n. 0700692-79.2020.8.07.0003, na qual, a vista do pedido de liberação do valor penhorado, determinou aguardar o julgamento de recurso da parte ora agravada que pugna pelo desbloqueio da quantia penhorada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 97987816): “Aguarde-se o julgamento definitivo do recurso interposto. Promovi a juntada das pesquisas Renajud, Infojud e ERIDF, as quais restaram infrutíferas.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 101411348). Aduz o recorrente “que não faz sentido interromper o curso da execução considerando que o pedido liminar, da Agravada, para obstar a execução foi INDEFERIDO pelo Desembargador Relator Arquibaldo Carneiro (0721423-71.2021.8.07.0000), logo, não possui efeito suspensivo." Ante a ausência de efeito suspensivo no AGI 0721423-71.2021.8.07.0000, liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam levantados os valores penhorados. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A despeito de o ato judicial agravado ter sido denominado como despacho, o recurso é admissível, pois dele se extrai conteúdo de cunho decisório, cujos efeitos interferem na esfera jurídica da parte recorrente. Logo, cabível o agravo de instrumento. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Há pedido liminar, acerca do qual passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como relatado, o recorrente se insurge contra decisum que, ao invés de acolher seu pedido de levantamento da quantia penhorada, determina aguardar o julgamento de outro recurso. No caso, trata-se do AGI 0721423-71.2021.8.07.0000, desta mesma Relatoria, no qual a ora agravada/devedora pugna pelo afastamento da penhora, ao argumento de que se trata de verba de natureza alimentar. Pois bem. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que o fato de não ter sido deferida a liminar no AGI 0721423-71.2021.8.07.0000, para afastar a penhora, isso não enseja automaticamente que o valor penhorado deva ser imediatamente levantado pelo demandante/agravante, sobretudo porque ainda pendente de uma definição se a constrição deve ou não subsistir. Como dito, foi indeferida somente a liminar, sem prejuízo algum de que o e. Colegiado, no julgamento do mérito, chegue a compreensão de que é hipótese de impenhorabilidade. Logo, ao menos em tese, mostra-se prudente e acertada a r. decisão ora agravada quando faz aguardar o desfecho acerca da subsistência ou não da penhora, para então autorizar eventual levantamento da quantia em questão. Ademais, infere-se das razões recursais que, muito embora tenha fundamentado robustamente razões persuasivas ao provimento do recurso, não se desincumbiu de demonstrar urgência capaz de ensejar o deferimento da liminar. Em um juízo de cognição sumaria, não se vislumbra, de plano, risco de perecimento do direito, sobretudo porque há penhora realizada com sucesso, restando apenas decidir se esta penhora deve ou não subsistir, o que é objeto do AGI 0721423-71.2021.8.07.0000. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator